Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-06.2025.8.11.0094
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-06.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR PRAXEDES DE FREITAS - CPF: 912.739.511-15 (APELADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GILMAR PRAXEDES DE FREITAS - CPF: 912.739.511-15 (APELANTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. VARIAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por
G.P.F
.
contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil. O juízo de origem declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2023 a agosto/2024 e dezembro/2024, determinou o recálculo dos valores com base no consumo histórico médio e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que justifique a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e a condenação por danos morais; (
ii
) determinar se o valor da indenização fixado é suficiente ou se deve ser majorado, conforme pleiteado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação abrupta e injustificada do consumo registrado
,
de 30 kWh para 1.224 kWh em um único mês
,
aliada à posterior substituição do medidor pela própria concessionária, sem apresentação de laudo técnico, constitui indício suficiente de falha na medição e afasta a presunção de veracidade das faturas emitidas.

A concessionária não nem demonstrou a regularidade do equipamento substituído, o que configura falha na prestação do serviço.

A cobrança excessiva, somada a protestos em cartório e ameaças de corte no fornecimento de serviço essencial, atinge o consumidor de forma relevante, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento indevido da vítima.

Não demonstrada excepcionalidade nos prejuízos sofridos, descabe a majoração da indenização, mantendo-se o valor arbitrado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A elevação abrupta e injustificada do consumo de energia elétrica, não acompanhada de laudo técnico e seguida de substituição do medidor sem justificativa, configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas.

A cobrança indevida de valores exorbitantes, com ameaça de corte no fornecimento e protesto de débito, configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração do quantum sem demonstração de excepcional gravidade do dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se
de apelações cíveis interpostas por
GILMAR PRAXEDES DE FREITAS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Laio Portes
Sthel
, da Vara Única de
Tabaporã
, que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil
ajuizada pelo consumidor,
declarou a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de dezembro/2023 a agosto/2024 e dezembro/2024 e determinou o recálculo das faturas do período questionado,
bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma,
a legalidade do sistema de leitura
plurimensal
adotado na unidade consumidora, localizada em área rural, a inexistência de vício no medidor e a regularidade das faturas emitidas, reputando inexistente o ato ilícito ensejador da indenização. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez,
GILMAR PRAXEDES DE FREITAS
também interpôs recurso de apelação, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, que considerou irrisório diante da gravidade dos fatos e do porte econômico da empresa ré
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se
de apelações cíveis interpostas por
Gilmar Praxedes de Freitas

e pel
a

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia

S.A
contra sentença proferida

nos autos da ação indenizatória, na qual o magistrado de primeiro grau declarou a inexigibilidade
das faturas

referentes aos meses de dezembro/2023 a agosto/2024 e dezembro/2024
e determinou o recálculo das faturas do período questionado,

bem como
condenou o banco ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais
.

Na petição inicial, o autor narra que reside em imóvel rural simples, com três cômodos, e que, após a primeira leitura realizada em dezembro de 2023, com fatura no valor de R$ 30,24, correspondente ao consumo de 30 kWh, foi surpreendido, no mês de janeiro de 2024, com cobrança no valor de R$ 1.386,31, relativa ao consumo de 1.224 kWh, montante que considerou totalmente desproporcional ao seu padrão habitual de consumo.

Alega ter constatado divergência entre o código de instalação constante nas faturas e aquele gravado no medidor instalado em sua residência, tendo solicitado vistoria da concessionária, que se recusou a fornecer o laudo técnico correspondente. Destaca, ainda, que o equipamento foi substituído poucos dias após o início da demanda, sem justificativa plausível por parte da requerida.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação sustentando a regularidade das faturas impugnadas. Alegou que a unidade consumidora está localizada em área rural e, portanto, sujeita ao regime de leitura
plurimensal
, previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que autoriza o faturamento pela média nos meses em que não há leitura presencial.

Afirmou que, quando realizada a leitura
in loco
, procede-se ao acerto de faturamento, o que justificaria as variações de valores. Sustentou, ainda, a ausência de irregularidade no medidor e a presunção de veracidade das faturas emitidas. Por fim, negou a existência de danos morais indenizáveis.

O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
[...]

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois os autores enquadram-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC e a requerida no de fornecedora, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

O histórico de consumo demonstra clara discrepância:

·
Dezembro
/2023: R$ 30,24 (30 kWh)

·
Janeiro
/2024: R$ 1.386,31 (1224 kWh)

·
Fevereiro
/2024: R$ 260,52 (268 kWh)

·
Março
/2024: R$ 260,52 (268 kWh)

O aumento abrupto de 30 kWh para 1224 kWh em um único mês, seguido de nova redução, evidencia irregularidade na medição, especialmente considerando tratar-se de residência rural simples, com apenas três cômodos e poucos equipamentos elétricos.

Embora a Resolução ANEEL nº 1000/21 permita leitura
plurimensal
em unidades rurais, tal procedimento deve observar critérios técnicos rigorosos e comunicação prévia ao consumidor.

A ré não comprovou: (i) a impossibilidade de leitura mensal; (
ii
) a comunicação prévia sobre a adoção do procedimento; (
iii
) a regularidade dos cálculos realizados.

Ademais, elemento crucial é a substituição do medidor pela própria concessionária em 27/01/2025, após o ajuizamento da ação. Tal conduta constitui reconhecimento tácito da irregularidade no equipamento de medição anterior.

Se o medidor estivesse funcionando corretamente, não haveria razão para sua substituição espontânea pela concessionária.

Com a inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar: (i) a regularidade das medições; (
ii
) a correspondência entre o consumo registrado e o efetivamente utilizado; (
iii
) a ausência de defeito no medidor.

A ré limitou-se a alegações genéricas sobre a presunção de veracidade das faturas e leitura
plurimensal
, sem apresentar elementos técnicos que comprovassem a regularidade das medições questionadas.

Assim, demonstrada a irregularidade nas faturas dos meses de dezembro/2023 a agosto/2024 e dezembro/2024,
impõe-se sua declaração de inexigibilidade.

A cobrança de valores sem correspondência com o consumo real configura prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais, o autor pleiteia indenização no valor de R$ 10.000,00.

A requerida alega que não há comprovação dos danos morais alegados, tratando-se de mero aborrecimento.

No entanto, A cobrança indevida, seguida de protestos e ameaças de corte no fornecimento de serviço essencial, configura dano moralin
re

ipsa
.

O autor, pessoa simples residente em zona rural, foi submetido a constrangimento e aflição desnecessários em razão da conduta negligente da concessionária.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em tela, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Da confirmação da tutela antecipada

Os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela antecipada restaram confirmados pela instrução processual, impondo-se sua confirmação integral.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
das faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2023 a agosto/2024 e dezembro/2024, por ausência de correspondência com o consumo real;

b)

DETERMINAR
que a ré proceda ao recálculo das faturas do período questionado, considerando o consumo médio histórico do autor (aproximadamente 30 kWh mensais), emitindo novas faturas com valores corretos;

c)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

d)

CONFIRMAR
integralmente a tutela antecipada concedida, tornando definitivas as seguintes determinações:

i.Manutenção da baixa da negativação realizada em nome do autor;

ii
.

Vedação à inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em razão das faturas questionadas;

iii
.Proibição de corte no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento das faturas declaradas inexigíveis;

iv
.Manutenção da suspensão dos protestos registrados no Cartório do 2º Ofício de
Tabaporã
;

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

Irresignada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em suma,
a legalidade do sistema de leitura
plurimensal
adotado na unidade consumidora, localizada em área rural, a inexistência de vício no medidor e a regularidade das faturas emitidas, reputando inexistente o ato ilícito ensejador da indenização. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, o
GILMAR PRAXEDES DE FREITAS
também interpôs recurso de apelação, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, que considerou irrisório diante da gravidade dos fatos e do porte econômico da empresa ré
.

Pois bem.

De proêmio, impende registrar que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, considerando a posição de consumidor final ocupada pelo autor em relação aos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária.

Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à sua prestação, conforme disposto no artigo 14 da referida legislação.

RECURSO DE
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em suas razões, a
concessionária alega a legalidade do sistema de leitura
plurimensal
adotado na unidade consumidora, localizada em área rural, a inexistência de vício no medidor e a regularidade das faturas emitidas, reputando inexistente o ato ilícito ensejador da indenização.

Sem razão, contudo.

A
análise dos autos revela que a elevação abrupta do consumo mensal, saltando de 30 kWh (dezembro/2023) para 1224 kWh (janeiro/2024), constitui elemento objetivo suficiente a afastar a presunção de regularidade do faturamento, notadamente em se tratando de imóvel rural de pequeno porte, com ocupação estável e padrão de consumo historicamente modesto.

Tal disparidade não encontra explicação plausível nas justificativas genéricas apresentadas pela concessionária, que invoca o regime de leitura
plurimensal
sem demonstrar, com robustez técnica, a regularidade das leituras registradas.

Além disso
,
a
não disponibilização do laudo de vistoria do medidor à consumidora comprometem a transparência do procedimento e dificultam a compreensão quanto ao cabimento das variações registradas.

Não bastasse, a alegação de que o equipamento estaria em pleno funcionamento contradiz a conduta da própria apelante, que promoveu, dias após o ajuizamento da ação, a substituição espontânea do medidor, sem ter fornecido ao consumidor laudo técnico ou justificativa formal sobre o motivo da troca.

Esse comportamento, associado à ausência de documentação técnica idônea a corroborar a lisura das cobranças, reforça a verossimilhança
da versão autoral quanto à existência de erro de medição ou troca indevida de instalações.

Com efeito, a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, transfere à ré o dever de demonstrar a regularidade dos atos imputados,
encargo do qual não se desincumbiu
. Nesse cenário, correta a declaração de inexigibilidade das faturas compreendidas entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, além de dezembro de 2024.

D
iante da evidente falha na prestação do serviço ao proceder à cobrança excessiva e injustificada, bem como ao protesto indevido, entendo que subsiste o dever de indenizar.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse contexto, a conduta da distribuidora de energia elétrica causou evidentes transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento,
afetando a situação financeira e o bem-estar da Autora. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$
3
.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto ao pleito de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CELPE. TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA COM ALTO VALOR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. JULGAMENTO PROCEDENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - Preliminar por arguição de sentença ultra petita rejeitada - O cerne da questão reside em saber se houve cobrança abusiva de contas de energia elétrica pela CELPE em face do demandante/apelado, ocasionadas por medidor defeituoso, ou pelo faturamento com valor excessivo pela concessionária - É inegável que trata o presente caso de relação de consumo - Verifica-se, no caso em litígio, que a CELPE não conseguiu comprovar, suficientemente, a legitimidade de sua conduta, pois
não trouxe aos autos nenhuma prova de regularidade do débito, nem de histórico de consumo que fosse apto a justificar o excessivo aumento nas contas de energia da unidade consumidora.
Ademais, a CELPE também não impugnou a alegação do demandante de que haveria defeito no medidor, visto que, ao ser trocado, as contas de consumo tiveram seu valor reduzido. Destaca-se que a parte demandada deveria ter trazido aos autos elementos que comprovassem suas alegações. Entretanto, não foi o que aconteceu. Não tendo se desincumbido, a contento, desse ônus, é corolário lógico a procedência, ao menos parcial, da demanda - Já
a parte autora/apelante, por sua vez, juntou elementos suficientes para configurar excesso no valor de suas contas de consumo, o que não foi contraditado pela parte contrária
- Ilegítima, pois, a cobrança dos débitos descritos na exordial, tendo em vista que a concessionária demandada não justificou o excesso nos valores das contas.- Recurso não provido, majorando-se os honorários advocatícios
da parte apelante para o percentual de 20% sobre o valor da causa, mantendo a decisão objurgada em todos os seus demais termos.”
(TJ-PE - AC: 00054185420138170990, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2021
, grifo nosso)

Por derradeiro, considerando que a distribuidora de energia elétrica não logrou êxito em infirmar as alegações da
parte
Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve abusividade na cobrança, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

A propósito
:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator:
LUIS
APARECIDO
BORTOLUSSI
JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso manejado pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

RECURSO DE
GILMAR PRAXEDES DE FREITAS

In
casu
, o Apelante
pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que
a cobrança indevida, ameaças de corte de energia e protestos em cartório
ger
aram
severos danos
emocionais e psicológicos
, exigindo um valor indenizatório condizente com o transtorno causado
.

Não obstante as alegações da
parte
A
pelante, razão não lhe assiste, pelas razões abaixo expostas.

É cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado, no
quantum
a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, que é, por um lado, a punição do ofensor, como
forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

No presente caso, o
valor arbitrado na sentença (R$
3
.000,00)
se
mostra adequado às circunstâncias do caso,

uma vez que o autor não demonstrou de forma inequívoca
a excepcionalidade d
os supostos prejuízos ou constrangimentos sofridos.

A parte apela
nte
, de fato, experienciou dano extrapatrimonial decorrente da angústia, do sofrimento e da insegurança causados pel
as cobranças indevidas, risco de corte de energia e protesto
, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional significativo, especialmente em se tratando de questão afeta à
serviço essencial
.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar
pleiteado
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022
)

“Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no
DJE
10/09/2024)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade
, sendo imperativa a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO:

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
ela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
assim como ao apelo manejado por

GILMAR PRAXEDES DE FREITAS
, mantendo
inalterada
a sentença recorrida neste ponto.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
, majoro os honorários advocatícios devidos ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §

11, do Código de Processo Civil.

Sem honorários recursais
relativos ao apelo de GILMA
R
PRAXEDES DE FREITAS, uma vez que
incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025